Tribunal: TJDFT
Processo: 0736687-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736687-33.2018.8.07.0001 RECORRENTES: LENY ALMEIDA DE ARAÚJO SA TELLES, ANTÔNIO ARAÚJO SA TELES RECORRIDOS: JOSE WILSON DO BOMFIM LOPES, HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por LENY ALMEIDA DE ARAÚJO SÁ TELES e ANTÔNIO ARAÚJO SÁ TELES, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por eles manejado (id. 25036695). Defendem que a decisão agravada não observou os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Requerem a procedência do recurso para que seja concedido o prazo de 5 dias às partes para emendar o recurso de agravo interno interposto para agravo no recurso especial. Inicialmente, cumpre salientar que os recorrentes deixaram de interpor o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042, do CPC contra a decisão inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Em vez disso, aviaram agravo interno (art. 1.021, CPC) cabível, somente, quando o recurso constitucional tem o seguimento negado, em observância ao rito dos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Tal agravo não foi conhecido, tendo em vista, não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro na interposição do apelo. Novamente, insistindo na via recursal equivocada, interpõem recurso especial em face de decisão monocrática desta Presidência que não conheceu de agravo interno, pelas razões acima descritas. Imperioso anotar que o artigo 105, inciso III da Constituição Federal assim dispõe: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere na hipótese prevista no permissivo constitucional autorizador, porquanto não desafia decisão colegiada, emanada por Tribunal, em única ou última instância. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial. Ficam os agravantes, nesta oportunidade, advertidos a observarem os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026